Tribunal: STF
Processo: RHC 66750
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABIVEL.
COMPATIBILIDADE COM APRECIAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'.
EVENTUAL NÃO-INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABIVEL NÃO CONDICIONA NEM VEDA
A APRECIAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS', ONDE O ARGUMENTO - ILEGALIDADE OU
ABUSO DE PODER - INVOCAVEL A QUALQUER MOMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.